Tribunal: STF
Processo: HC 232036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.257.923/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 157, § 3º, DO CP, PRIMEIRA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.



    1. ‘Para a tipificação da conduta como latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente’ (HC n. 452.395/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018).



    2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu o animus necandi, destacando que ‘o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão’, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 35, p. 79). 



    A defesa alega que “a dosimetria da pena foi efetivada manifestamente contrária ao texto da lei, por considerar o RESULTADO MORTE, quando na verdade houve apenas LESÃO CORPORAL GRAVE”. (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Sustenta, mais, que a “sentença que fixou a pena dentro desses parâmetros também violou o princípio da legalidade ao criar uma ‘terceira opção’ não prevista em lei para aumentar a pena, sob a justificativa de que teria ocorrido uma ‘tentativa de latrocínio’, o que não tem amparo legal”. (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Daí por que entende que “não se aplica o disposto no §3º do art. 157 em sua segunda parte, conforme fora feito pelo juiz sentenciante, mas sim a primeira parte, ou seja, a pena prevista em abstrato é de 07 a 15 anos de reclusão”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente para readequar a dosimetria da pena a ser dosada nos moldes do art. 157, §3º, (primeira parte), do Código Penal”. (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, o STJ, no acórdão impugnado, destacou os seguintes aspectos:



    “[...]



    Conforme consignado no decisum, o Tribunal de origem consignou expressamente que ‘o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão’.



    Destaco, por oportuno, o trecho do acórdão que analisou o ponto (e-STJ fls. 2.535/2.537, grifei):



    Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o latrocínio não se consuma, caracteriza-se o crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II, do CP).



    O crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, configurando a tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, não cabendo desclassificação para roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.



    No caso em análise, LUIZ EDUARDO BARBOSA, em que pese argumente que houve roubo com resultado lesão corporal, requerendo a aplicação do art. 157, § 3º, primeira parte, do CP, coube ao processo de conhecimento analisar as provas para se chegar a conclusão acertada de que os fatos ocorridos amoldam-se nos preceitos da tentativa de latrocínio, o qual transcrevo parte da sentença: 



    ‘(…) No que se refere, por outro lado, à tentativa da defesa dos acusados FERNANDO JUNIO SANTANA NONATO e LUIZ EDUARDO BARBOSA, em sede de alegações finais, de perpetrar a desclassificação da conduta ora denunciada para aquela prevista na primeira parte, do parágrafo 3º, do art. 157, do Código Penal, tenho por mim que não deve prosperar, assim me posicionando por diversas razões.



    A primeira, porque a vontade de participar de crime menos grave, em regra, é excepcional, reclamando prova efetiva por parte de quem alega, que há de ser examinada e cotejada com todos os elementos do conjunto da prova.



    A segunda, porque como exaustivamente comprovado nos autos e constante no bojo deste decisum, o dolo dos agentes, qual seja, o roubo do veículo da vítima, somente não fora alcançado pela simples razão de ter esta reagido, trocando tiros com os acusados.



    A última, porque para a configuração do delito de latrocínio, conforme capitulado na 2ª parte, do parágrafo 3º, do art. 157, do Código Penal, basta estar devidamente comprovado nos autos, o que no caso resta claro, a existência do animus hem sibi habendi por parte do agente (intenção de ter a coisa para si), ou seja, mesmo que o autor não obtenha o resultado almejado, qual seja, a subtração de bens móveis, deve estar patente a sua intenção de perpetrar um delito de roubo, o qual por situações outras, acaba acarretando a morte ou coloque a vítima em perigo desta. E, sob esse aspecto, é que denoto, no feito, a existência de liame entre a lesão ocasionada na vítima e a intenção inequívoca dos agentes em subtrair bem de sua propriedade, já que os réus até ela partiram com finalidade específica, qual seja, subtrair seu veículo.



    Dessa forma, à míngua de qualquer excludente de ilicitude ou quiçá dirimente de culpabilidade, a responsabilidade penal dos acusados pelo delito em apreço é medida que se torna imperativa’.



    Outro também não foi a abordagem apurada no Acórdão quando cuidou assim da matéria, in verbis:



    ‘(…) No que pertine à desclassificação do delito, também sem razão o primeiro e o terceiro apelantes.



    Analisando a conduta perpetrada pelos réus, verifica-se que não se trata de roubo que resultou em lesão corporal grave, mas sim, de tentativa de latrocínio, porquanto, no caso em estudo, o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão.



    Ora, se o acusado não tinha a intenção de matar o filho da vítima, ou mesmo Alexandre, ao menos, assumiu o risco, caracterizando, assim, dolo eventual.



    O fato de Alexandre não ser o proprietário do veículo Corolla, também não descaracteriza o delito, já que o Luiz Eduardo ao atirar na intenção de se ver livre de qualquer obstáculo para a consumação do roubo pretendido.



    Dessa forma, presentes todas as elementares dos delitos de latrocínio tentado, impossível desclassificá-lo para a sanção contida no artigo 157, §3º, primeira parte, do Código Penal.’



    Então, vê-se que, em que pese o recorrente alegue que houve ‘grave erro’, ou seja, OMISSÃO no Acórdão em não analisar a dosimetria, na verdade foi observada e mantida pelos fundamentos acima citados.



    Também não persiste as alegações acerca do possível ‘erro na dosimetria da pena’, visto que o juiz, na sentença, analisou todo o acervo probatório a ponto de manter a parte final do § 3º, do art. 157, do CP, o qual não merece retoque.’



    Nota-se, do trecho alhures, que o Tribunal de origem reconheceu o animus necandi do agente e, por isso, manteve a condenação pelo crime de latrocínio tentado, não havendo qualquer violação à legislação federal.



    E, além disso, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que, conforme já afirmado, esbarra na vedação previsto na Súmula n. 7/STJ.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 35, pp. 83-86; grifos no original).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido.



    1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.



    2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual ‘o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade’ (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).



    3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2016).



    “Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, II). Pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de alegada falta de análise específica do pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) formulado pela defesa. Não ocorrência. Rejeição implícita. Alegada inexistência de provas das elementares do tipo de roubo. Necessidade de análise de fatos e provas. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A conclusão da Corte Superior de Justiça não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, preconizado no sentido de que ‘quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas’ (HC nº 76.420/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98).



    2. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram o julgador de primeiro grau a reconhecer o exercício arbitrário das próprias razões, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, o qual é incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/5/2012).



    “’HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO; TENTATIVA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: ESTADO DE SÃO PAULO: TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO.



    1. Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3º , última figura, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado.



    2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração.



    [...]



    4. ‘Habeas Corpus’ conhecido mas indeferido.” (HC 74.155/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 11/10/1996).



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator